Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade legal conferida ao credor, e não obrigação, não sendo lícito ao magistrado compelir a parte a converter a ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial.

2. Carece de amparo legal a decisão que, na ação de busca e apreensão, impõe ao autor o ônus de comprovar a exata localização do bem dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.